Tribunal: TJDFT
Processo: 0714814-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714814-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A. EMBARGADOS: CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE BRASÍLIA, HYE OK KANG TEIXEIRA e ANTÔNIO FERNANDES TEIXEIRA D E S P A C H O Intimem-se Centro Educacional de Ensino Superior de Brasília, Hye Ok Kang Teixeira e Antônio Fernandes Teixeira para, caso queiram, manifestar-se no prazo de cinco (5) dias sobre os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator